Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700513-73.2024.8.07.0014 APELANTE: CARLOS FERNANDES DA SILVA FILHO APELADO: BANCO BRADESCO SA, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 25/6/2025 a 02/07/2025 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora